Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CRIAÇÃO DE NOVA CIRCUNSCRIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência para processamento do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do agravante. Sustenta-se que, com a criação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, pela Resolução n. 1/2016, a competência para julgar os litígios da região de Vicente Pires/DF teria sido transferida para o Juízo da nova circunscrição, o que acarretaria nulidade dos atos processuais realizados perante o Juízo de Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se a criação da Circunscrição de Águas Claras desloca a competência para julgar os litígios de Vicente Pires/DF, com consequente nulidade dos atos processuais realizados e (ii) verificar a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis e as disposições da Resolução n. 1/2016, que vedam a redistribuição de processos às novas varas criadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O julgamento do agravo interno resta prejudicado quando mérito do agravo de instrumento já foi analisado e a decisão relativa ao pedido liminar está abarcada pela fundamentação definitiva, não acarretando prejuízo às partes.
4. A criação da Circunscrição de Águas Claras pela Resolução n. 1/2016 não afeta a competência de processos já em trâmite, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43) e a vedação expressa à redistribuição de processos constante no art. 4o da referida resolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A criação de nova circunscrição judiciária não desloca a competência de processos já em trâmite, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis e às vedações expressas na Resolução n. 1/2016 e na Lei n. 11.697/2008."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 64, 65; Lei n. 11.697/2008, art. 70; Resolução n. 1/2016, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1010032, 20160020352629CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a Câmara Cível, TJDFT, DJE: 19/4/2017.